Tribunal: STF
Processo: AI 832378
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. TARIFA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    Tratando-se especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal – ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Na hipótese não se verifica questão de direito intertemporal apta a ensejar a alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à cobrança da tarifa mínima de consumo de água multiplicada pelo número de economias. Ademais, haveria a necessidade reapreciação dos fatos e prova constante dos autos, o que não se admite em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.